Tribunal: TJBA
Processo: 8001775-55.2023.8.05.0142
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001775-55.2023.8.05.0142

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA, MICHELLY DE CASTRO VARJAO

APELADO: MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO CARVALHO TORRES, TIAGO MANTOAN FARIAS NUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR. CITAÇÃO ELETRÔNICA. DECRETO JUDICIÁRIO TJBA Nº 532/2020. VALIDADE. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS, EMPENHOS E CANHOTOS DE ENTREGA. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. RELATIVIZAÇÃO DA REVELIA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR NÃO CUMPRIDO. DÉBITO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É válida a citação eletrônica da Fazenda Pública em processo eletrônico, em conformidade com o Decreto Judiciário TJBA nº 532/2020, não havendo que se falar em nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

2. A ação monitória contra a Fazenda Pública é cabível, sendo as notas fiscais, acompanhadas de notas de empenho e comprovantes de entrega dos produtos, documentos hábeis a demonstrar a existência da dívida e a constituir prova escrita sem eficácia de título executivo.

3. A presunção de veracidade dos fatos em face da Fazenda Pública é relativa; contudo, a inércia do ente público em opor embargos e a ausência de produção de contraprova, aliadas à robusta documentação apresentada pelo credor, confirmam a existência do débito.

4. Mantida a condenação do Município ao pagamento da dívida, ante a efetiva comprovação do fornecimento dos materiais e a ausência de quitação.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001775-55.2023.8.05.0142, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE JEREMOABO
e como apelado
MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 14 de abril de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25